Tribunal: TJES
Processo: 5004234-67.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição com base em novo entendimento jurisprudencial. Impossibilidade. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada por MARCELO FERREIRA BORGES em face da sentença condenatória que lhe imputou a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). O revisionando busca sua absolvição, ao argumento de que, conforme novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples ato de solicitar drogas para terceiro (no caso, sua companheira) consubstancia mero ato preparatório, formalmente atípico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o ajuizamento de revisão criminal com fundamento exclusivo em alteração de entendimento jurisprudencial posterior à condenação, favorável ao réu.

III. Razões de decidir

3. O art. 621 do Código de Processo Penal estabelece hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal, não incluindo a mera mudança de jurisprudência como fundamento autônomo.

4. No caso, não há demonstração de que a sentença tenha sido contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, tampouco foram apresentadas novas provas de inocência ou de circunstância que autorizem a redução da pena.

5. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que alteração jurisprudencial, por si só, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionalíssimas, inexistentes no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente. Revisão criminal não conhecida. Tese: A alteração de entendimento jurisprudencial, desacompanhada de novos elementos probatórios ou contrariedade à lei penal, não autoriza, por si só, a revisão criminal da condenação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal manejada por
MARCELO FERREIRA BORGES,
em face da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III da Lei 11.343/2006.

Sustenta o requerente a necessidade de absolvição do revisionando, eis que em razão do novo entendimento jurisprudencial sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples ato de solicitar drogas para sua companheira, configura mero ato preparatório e, portanto, conduta formalmente atípica.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a sentença condenatória aqui combatida, não contraria texto expresso de lei, eis que a atipicidade suscitada pelo revisionando decorre de entendimento jurisprudencial.

Do mesmo modo, não há novas provas acerca da inocência do acusado. Todas as provas acerca da conduta de Marcelo foram devidamente produzidas ao longo da instrução processual.

Neste momento, busca tão somente a defesa a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao revisionando.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.
3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROCESSOS DESMEMBRADOS. UM DOS ACUSADOS ABSOLVIDO PELA ILICITUDE DA PROVA E A OUTRA CONDENADA. EXTENSÃO A CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Contudo,
há diferença no exame da questão quando o novo entendimento jurisprudencial é invocado por réu condenado que ajuíza revisão criminal buscando a aplicação da orientação mais benéfica e o caso dos presentes autos, em que os dois envolvidos foram denunciados e, por força do desmembramento das ações penais, bem como do julgamento em épocas diferentes, um foi condenado e outro absolvido pelos mesmos fatos e com base na mesma prova.
[...](AgRg no AREsp n. 2.707.819/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.